Tribunal: TJMT
Processo: 0007680-20.2015.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007680-20.2015.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARLETE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 560.808.321-00 (RECORRENTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV PUBLICOS M. DE P LESTE MT (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), ANDRE ARAUJO BARCELOS - CPF: 704.042.671-49 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0007680-20.2015.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):
IMPREV – Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste

Recorrido(s):
Arlete Maria de Almeida

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/12/2022

Ordem da pauta:
79

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO –
SERVIDORA PÚBLICA – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE COM PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO CUMULATIVO COM A REMUNERAÇÃO DA ATIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 37, § 10, da CF/88, veda a percepção simultânea, por servidor público, de proventos de aposentadoria e remuneração do mesmo cargo relativos ao mesmo período.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste
ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais,
determinou a concessão à parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade
, com renda mensal a ser calculada pelo IMPREV, devida a partir da data do requerimento administrativo.

O recorrente sustenta a impossibilidade do pagamento dos proventos em relação ao período que a autora permaneceu em atividade, em razão da vedação à percepção simultânea de aposentadoria e remuneração relativas ao mesmo cargo e período.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, frisando que continuou a laborar durante os 07 (sete) anos que se passaram entre o requerimento administrativo e o julgamento do feito, sustentando que
as verbas de caráter alimentar da aposentadoria por idade, lhe são devidas, não podendo serem confundidas com as de caráter salarial.

Parecer do Ministério Público no ID 147565683, informando o desinteresse da intervenção no presente caso
concreto
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Ao que se vê dos autos, a demandante buscava a concessão do benefício de aposentadoria por idade, considerando contar com 60 anos completos e mais de 11 anos de contribuição, consoante artigo 48 da Lei Municipal nº 706/2001.

A sentença proferida teve o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR

a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por idade
, nos termos do artigo 48 da Lei nº Lei nº 706 de 28 de dezembro de 2001, com renda mensal a ser calculada pelo IMPREV, devida a partir da data do requerimento administrativo (carimbo recebido pelo IMPREV em 16/07/2015 – id n. 56435003 - Pág. 31), observada a eventual prescrição quinquenal.”

Discute a autarquia previdenciária, em seu recurso, o pagamento dos proventos do período em que a demandante foi privada da aposentadoria e viu-se obrigada a permanecer na atividade, ante a negativa administrativa de aposentação.

A autora, de sua vez, alega que foi tolhida indevidamente do direito à aposentadoria, de forma que seria devido o pagamento retroativo do benefício, a título indenizatório, eis que a verba salarial percebida no período constituiria apenas contraprestação pelo labor prestado, haja vista ter permanecido no exercício de suas funções regulares.

Nesse aspecto, verifico que assiste razão ao recorrente, visto que, considerando que a servidora permaneceu no exercício de suas funções durante o transcurso processual, esta percebeu
salário
como todos os demais agentes da ativa, não se justificando o pleito de recebimento dos proventos de aposentadoria cumulativamente (vedado pelo
art. 37, § 10, da Constituição Federal).

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DIREITO À APOSENTAÇÃO. INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E O DIREITO AO RETROATIVO.
SERVIDOR QUE CONTINUOU LABORANDO REGULARMENTE APÓS O INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO E DURANTE O DESAGUAR PROCESSUAL. PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ARTIGO 37, § 10, DA CF/88.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Trata-se de ação de pedido de aposentadoria especial por idade formulado pelo autor, servidor público municipal no cargo de gari, em desfavor do Município de Pontal do Araguaia, na qual afirma que teve o benefício de aposentadoria especial negado, sob a alegação de ausência de meio utilizado para aferir a condição especial, julgado parcialmente procedente na origem.

2. De início, importa consignar que o direito do servidor à aposentadoria especial restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que a parte comprova possuir ter mais de 25 anos de serviço quando do pedido administrativo, conforme documentos anexados a inicial.

3.
Há necessidade de se afastar a condenação ao pagamento das verbas retroativas ao deferimento do benefício, tendo em vista que o servidor continuou laborando e recebendo normalmente os seus proventos durante o desaguar processual, de sorte que inviável o reconhecimento do direito à aposentadoria com data retroativa, o que culminaria em verdadeira cumulação simultânea de remuneração de cargo público com aposentadoria, o que é vedado pelo artigo 37, § 10, da CF/88.

4.
Portanto, impõe-se reconhecer que o servidor não faz jus à percepção do benefício previdenciário durante o período em que recebeu remuneração regularmente, ante o efetivo exercício do cargo.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(N.U. 10032041120218110004, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 08/11/2022)

Considerando o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária e o retorno às atividades, poder-se-ia cogitar do direito a abono de permanência, o que ensejaria a pretendida restituição das contribuições previdenciárias descontadas no período, porém seu pagamento, se fosse o caso, seria atribuição do ente a que vinculada a servidora (vide art. 96, § 4º, da Lei Complementar Municipal nº 170/2013), visto tratar-se de benefício remuneratório sem conteúdo previdenciário, não podendo ser imposto ao IMPREV, ora recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, a fim de
julgar improcedente
o pleito de condenação do requerido ao pagamento dos proventos retroativos
, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022